Tribunal: TJPA
Processo: 0003374-80.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003374-80.2019.8.14.0070

APELANTE: DIEGO DE CASTRO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PROCESSO Nº 0003374-80.2019.8.14.0070

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: DIEGO DE CASTRO DOS SANTOS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, §4º DA LEI 11.3432006. NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
DIEGO DE CASTRO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, condenando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória (ID n° 5353482) que no dia 09/04/2019, por volta de 10h30min, na Vila São Sebastião, invasão das Pedrinhas, no Município de Abaetetuba, o acusado foi preso em flagrante, em razão de ter sido encontrado dentro de sua residência 04 (quatro) petecas de pedra de “oxi” e 10 (dez) petecas de “maconha”, com o fim de mercancia.

Foi denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou objetivando a absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de trafico de drogas para consumo próprio, alegando ausência de provas que configurem a traficância e, subsidiariamente, que seja reconhecida a causa especial de diminuição da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei 1.343/2006, no seu percentis máximo e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e sursis.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade restou provada pelo Lauto Toxicológico (ID 5353486) que atestou tratar-se de 6,8 gramas de maconha e 0,8 gramas de cocaína.

A autoria pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do apelante.

Os policiais militares aduziram que o acusado já estava sendo monitorado por policiais civis, em razão de uma certa movimentação de usuários de drogas na residência do apelante, ademais, receberam denúncia anônima de que na Vila São Sebastião, invasão das Pedrinhas, no Município de Abaetetuba, estariam comercializando substâncias entorpecentes, razão pela qual foi montada uma campana próxima a residência do recorrente, sendo encontrado dentro da casa substâncias ilícitas prontas para comercialização.

Vejamos trecho extraído da sentença penal condenatória: [...] a autoria do fato típico é induvidosa, uma vez que a versão do réu não se sustenta e restou afastada pelas provas produzidas em juízo, notadamente o depoimento das testemunhas que confirmaram que a substância entorpecente estaca em poder do denunciado quando de sua prisão em flagrante, conforme mídia anexa [...] (Sentença ID n° 5353491).

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Em relação ao pedido de desclassificação mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Ao se tratar do crime de uso de entorpecente, elucida-se o artigo 28, §2ª, da Lei nº. 11.343/06:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: § 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No arcabouço probatório, principalmente pelo laudo toxicológico, verifica-se o destino comercial da droga, haja vista que estavam devidamente separadas em invólucros individuais totalizando 10 embalagens de maconha e 04 de cocaína.

Outro ponto que demonstra o fim comercial é que os policiais afirmaram que já estavam monitorando o apelante, haja vista que já havia denúncias anônimas de comercialização do entorpecente.

Requer a Defesa a aplicação em seu quantum máximo da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/2006, em razão do apelante ser primário, de bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar à atividade ilícita.

O magistrado sentenciante ao negar a aplicação do referido artigo se posicionou da seguinte forma:

[...] Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006, uma vez não atendida as condições prevista em lei pelo acusado, eis que restou demonstrado o envolvimento do réu na prática reiterada de delitos, bem como diante da comprovação a dedicação do agente à atividade criminosa, o que pode ser inserido pela natureza e variedade dos entorpecentes. [...].

Conforme consta nos autos em epígrafe resta evidenciado que o apelante já foi alvo de investigação “PREAMAR”, deflagrada pela Policia Civil, sob a acusação de que faz parte de organização criminosa conhecida como “Comando Vermelho”.

Verifico na certidão judicial de primariedade que o apelante responde a outro processo por roubo qualificado (ID 5353490).

Outrossim, muito embora seja réu primário, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça atualmente é que o reconhecimento do tráfico ilícito de drogas na forma privilegiada apenas é possível quando o denunciado preenche cumulativamente todos os requisitos dispostos no §4º, artigo 33 da Lei 11.343/06, quais sejam, primário, bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e não integrar organização criminosa.

Os pedidos referentes a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sursis e modificação do regime de cumprimento da pena para aberto ficam impossibilitados de análises, face a dosimetria da pena aplicada acima do quantum permitido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do apelo e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 13/10/2021